Tribunal: TJSP
Processo: 0024758-71.2013.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Acidente de trânsito – Recursos de apelação dos réus – Ação indenizatória por danos materiais causados pelos réu na colisão com caminhão dos autores, parado em acostamento – Ausência de comprovação de que o caminhão dos autores estava parado de forma irregular – Condições ideais de visibilidade no momento do acidente – Caminhão parado poderia ser visto a longa distância - Culpa dos réus no

Ementa:
Acidente de trânsito – Recursos de apelação dos réus – Ação indenizatória por danos materiais causados pelos réu na colisão com caminhão dos autores, parado em acostamento – Ausência de comprovação de que o caminhão dos autores estava parado de forma irregular – Condições ideais de visibilidade no momento do acidente – Caminhão parado poderia ser visto a longa distância - Culpa dos réus no acidente – Dever de indenizar os danos causados – Exclusão do total da indenização dos itens furtados sem comprovação dos valores nos autos – Decote da quantia relativa a ressarcimento de honorários contratuais – Parcial provimento dos recursos.